Tribunal: TJSP
Processo: 1001400-19.2022.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Apelação. Alienação fiduciária. Busca e apreensão. Intimação do autor via DJE e pessoalmente, nos moldes do artigo 485, §1o, do CPC, para emprestar cumprimento ao comando judicial. Inércia configurada. Abandono da causa. Regular extinção do feito com base no artigo 485, inciso III, do CPC. Sentença preservada. Recurso improvido.